Tribunal: TJDFT
Processo: 0723523-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO CDC. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONSUMIDOR. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS POR ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTORIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DESTOANTES DO PERFIL DO CLIENTE. FATOS CONCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CORREÇÃO DO VALOR DO PREJUÍZO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. Como ensina José de Aguiar Dias quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo. (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
4. A Turma de Uniformização, na Súmula 28, fixou o entendimento de que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
5. A mesma lógica se aplica nos casos em que o consumidor, orientado pelo fraudador que se diz funcionário do banco (golpe do “falso funcionário”), realiza vários procedimentos via telefone e aplicativos e permite o acesso de terceiros à conta corrente.
6. Na hipótese, as evidências indicam que a consumidora e a instituição bancária concorreram para a ocorrência do evento danoso. A primeira porque permitiu ao fraudador o acesso à conta corrente. A segunda, porque violou o seu dever de segurança por não criar mecanismos capazes de impedir transações que destoem do perfil da consumidora. Os extratos de ID 65300905 e 65300906 mostram que a maioria das transferências via pix efetuadas pela autora variam entre 150 e 600 reais.
7. Como consequência do golpe, o estelionatário convenceu a autora a fazer quatro transferências via pix para a conta de terceiras pessoas em outras instituições financeiras, de: 1) R$6.500,00 às 11h21, 2) R$4.765,00 às 11h46, 3) R$2.100,00 às 11h59 e 4) R$ 4.990,00, às 12h33. Ressalte-se que o último pix foi estornado pelo banco em 16/10/2023 (ID 65300905). Assim, o prejuízo efetivo decorrente do golpe foi de R$ 13.365,00 e não R$ 18.355,00 como informado na inicial e na sentença.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada para alterar o valor a ser partilhado pelas partes de R$ 18.355,00 para R$ 13.365,00, diante do estorno de R$ 4.990,00 realizado pelo réu.
9. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.